Tribunal: TJES
Processo: 5006066-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006066-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIOMAR AQUINO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: J. C. C. D. O.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONCESSÃO JÁ REALIZADA EM DECISÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que teria, segundo o Embargante, omitido a análise do pedido de assistência judiciária para a tramitação do Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de assistência judiciária para a tramitação do Agravo de Instrumento, conforme alegado pelo Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, eliminar contradição, afastar obscuridade ou corrigir erro material existente no julgado.

Não se verifica a alegada omissão, pois a gratuidade judiciária para a tramitação do Agravo de Instrumento já havia sido concedida por meio de decisão anterior (ID 8304530), que deferiu os benefícios da justiça gratuita ao Embargante ao receber o recurso com efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão a ser suprida por Embargos de Declaração quando a matéria alegada já foi decidida em momento anterior e de forma expressa, especialmente no que se refere à concessão de gratuidade judiciária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006066-72.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
E.A.D.O.

EMBARGADO:
J.C.C.D.O.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 7132308) por meio da qual a MM Juíza fixou alimentos provisórios em favor do Agravado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos mensais do Agravante, após os descontos obrigatórios de Lei (IR e INSS), devendo incidir sobre férias, abono sobre férias, 13° salário, horas extras, comissões, gratificações e adicionais, não incidir sobre FGTS e verbas indenizatórias. Em caso de desemprego, exercício de atividade autônoma ou trabalho sem vínculo empregatício, fixou alimentos no valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo vigente.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à análise do pedido de assistência judiciária para a tramitação do Agravo de Instrumento.

Como mencionado, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

In casu
, não se vislumbra a alegada omissão já que a assistência judiciária para a tramitação do presente recurso foi concedida por meio da decisão constante no ID 8304530, que assim estabeleceu:

Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária para a tramitação do presente recurso, por vislumbrar a presença dos requisitos necessários a tal deferimento.

Em resumo
, não há que se falar em omissão, pois a gratuidade judiciária foi concedida por meio da decisão que recebeu o recurso com efeito suspensivo, para reduzir o encargo alimentar.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável entendimento inserto no voto da relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.